Tribunal: STF
Processo: Rcl 90980
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Em 27.2.2026, foi negado seguimento à presente reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n. 207.285, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.

2. Em 17.4.2026, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado da presente reclamação (e-doc. 17).

3. Em 17.4.2026, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo regimental, objetivando a reforma da decisão proferida em 27.2.2026 (e-doc. 15).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. O presente agravo regimental não pode ser conhecido por ser intempestivo.
5. Publicada a decisão agravada no DJe de 2.3.2026, o Procurador-Geral do Rio Grande do Sul foi intimado da decisão nessa mesma data.

6. Em 16.4.2026, depois do decurso de trinta dias úteis, encerrou-se o prazo para interposição de agravo regimental pelo Estado do Rio Grande do Sul (art. 183, art. 219 e § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil).

O agravante interpôs recurso em 17.4.2026 (e-doc. 15). Assim, o presente recurso é intempestivo, não sendo juridicamente possível a análise dos argumentos do agravante. Confiram-se, por exemplo:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RENDA MENSAL INICIAL. REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VIII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. ALEGADA SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRIBUNAL LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VIII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.433.922-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.10.2023).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/15. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.265.907-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).

7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Arquive-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora